Tribunal: TJPA
Processo: 0811992-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811992-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO COELHO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SEM REQUISITOS. CAUTELAR SUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

I.

Caso em exame

1.

Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Brenda Margalho da Rosa, em favor do paciente Marcos Antônio Coelho Santos

acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, condenado a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado, aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos da Ação Penal nº 0800474- 52.2024.8.14.0091
.

II.

Questão em discussão

2.

Ausência de fundamentação idônea para aplicação da medida extrema, ensejando o direito de recorrer em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas.

III.

Razões de decidir

3.

O risco de reiteração delitiva deve ser confrontado com a quantidade de droga apreendida. No caso em espécie, a pequena quantidade de droga recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas, sendo suficiente para assegurar a garantia da ordem pública.

IV.

Dispositivo e Tese

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese de Julgamento: A pequena quantidade de droga enseja a aplicação de cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes:
art. 312 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC: 185185 SP 2023/0279282-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, J. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem aplicadas pelo magistrado singular, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0811992-21.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800474-52.2024.8.14.0091

IMPETRANTE:
BRENDA MARGALHO DA ROSA, OAB/PA n° 28.792

PACIENTE: MARCOS ANTONIO COELHO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE SALVATERRA/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Brenda Margalho da Rosa, em favor do paciente MARCOS ANTÔNIO COELHO SANTOS, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, condenado a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado, aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos da Ação Penal nº 0800474- 52.2024.8.14.0091.

A impetrante relata que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente por: a) falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, a defesa pede o deferimento da liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

Os autos foram distribuídos a relatoria do Des. Rômulo Nunes, ante o afastamento funcional do relator originário, onde foi indeferida a liminar e solicitado informações da autoridade coatora e manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 25.07.2024, por meio do Documento de Id 20999000.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1 – DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Adentrando nos autos verificamos que a decisão que decretou a prisão preventiva possui a seguinte fundamentação:

“Passo a analisar a necessidade de manutenção da prisão do flagrado pelo reconhecimento dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, (i) prova da materialidade do crime, (ii) indícios suficientes de autoria e (iii) perigo gerado pelo estado de liberdade do agente. De fato, o Laudo Toxicológico Provisório constatou, ainda que provisoriamente, tratar-se de apreensão de quantidade de drogas representativa, sendo 23 petecas de oxi. É possível verificar que as circunstâncias dos fatos narrados, demonstram, em concreto, a periculosidade do autuado, sobretudo a quantidade de drogas que indicam a traficância e a certidão de antecedentes criminais, onde se nota, inclusive, não se tratar de autuado primário, mas sim reincidente, nos autos de n. 000518665-2017.8.14.0091. Diante do exposto, resta demonstrado que a liberdade do autuado representa patente risco à ordem pública, principalmente pela grande probabilidade de que, em liberdade, ele continuará praticando infrações penais. Outrossim, diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso. Ademais, o crime em questão amolda-se à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, além disso, consoante o já exposto, se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Diante desse quadro fático, entendo por bem converter o flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública. Isto posto converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Marcos Antônio Coelho dos Santos”.

Já a sentença que impediu o direito do réu de recorrer em liberdade, assim asseverou:

“O sentenciado encontra-se submetido a prisão preventiva, última ratio das medidas cautelares. A natureza da droga apreendida, conjugada com os registros processuais penais (fls. 69), firmam a periculosidade em concreto do sentenciado, de modo a exigir a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, de modo a impedir o cometimento de outros crimes, nos termos do art. 312, “caput”, do CPP. Mostra-se presente, portanto, o periculum libertatis”.

Pois bem.

Pelo que se verifica das decisões acima proferidas, o magistrado sentenciante motivou sua decisão com base na garantia da ordem pública que poderia ser afetada com sua soltura, considerando a natureza da droga e o risco de reiteração delitiva.

Contudo, é imperioso destacar que a quantidade de droga apreendida não se revela expressiva, qual seja, 10g. Ademais, a apreensão do entorpecente ocorreu depois de uma abordagem de rotina, onde os policiais afirmaram que por volta de uma hora da madrugada observaram o movimento do réu, em uma área que a polícia entende que podem existir atividades ilícitas. Deram voz de parada para ao Réu, que não acatou. Continuaram acompanhando o Réu e conseguiram abordá-lo. 23 petecas foram encontradas em poder dele.

Desta forma, entendo que o risco de reiteração delitiva deve ser confrontado com a quantidade de droga apreendida. No caso em espécie, a pequena quantidade de droga recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas, sendo suficiente para assegurar a garantia da ordem pública. (STJ, HC 688.493/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 28.10.2021; HC 549.925/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.3.2020; HC nº 584.947/RO - Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.8.2020).

Anote-se que o paciente indicou endereço certo no distrito da culpa, apresentando sua identidade e seu registro profissional como pescador.

Desta forma, entendo que deve ser ponderado os motivos que ensejaram a constrição da liberdade, devendo ser imposto medidas cautelares diversas da medida extrema, que se revelam suficientes e eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, garantindo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Tais medidas devem ser aplicadas pelo juízo
a quo
que se encontra mais próximo dos fatos.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO MOTIVADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROPORCIONALIDADE E SUFICIÊNCIA. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, pois destacou o Juízo de piso a reiteração delitiva do acusado, as particularidades do caso, notadamente a quantidade não expressiva de droga apreendida - 28 pinos de cocaína -, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 185185 SP 2023/0279282-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ENCARCERAMENTO. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do Código de Processo Penal), provisionalidade (art. 316 do Código de Processo Penal) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do Código de Processo Penal), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. 2. Hipótese em que, a despeito da fundamentação consignada no decreto prisional, as circunstâncias do caso concreto (reduzida quantidade de droga apreendida) evidenciam a suficiência da fixação de medidas cautelares diversas da segregação. 3. À luz dos princípios da cautelaridade, da excepcionalidade e provisionalidade, não se constata risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da segregação cautelar do Agravado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 839455 TO 2023/0251196-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
CONCEDO
a ordem impetrada, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem aplicadas pelo magistrado singular, nos termos do fundamento acima exposto. Expeça-se competente Alvará de Soltura ao réu MARCOS ANTONIO COELHO DOS SANTOS, brasileiro, natural de Salvaterra/PA, nascido em 20/07/1975, inscrito no CPF sob o nº 749.541.992-04, filho de Maria Helena Sarmento Coelho e Ricardo Bastos dos Santos, residente e domiciliado na Rua 8ª, s/n, próximo ao Bar do Galo, bairro Centro, Salvaterra/PA, que poderá recorrer em liberdade.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 12/09/2024